Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-06.2024.8.11.0038
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001490-06.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, PIS/PASEP, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SIRLEI DE SOUZA ARANTES - CPF: 345.307.891-87 (APELADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3552-16 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001490-06.2024.8.11.0038.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA:
SIRLEI DE SOUZA ARANTES.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150/STJ. MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento por danos materiais decorrentes de alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, reconhecendo a existência de diferenças não creditadas ao titular quando do saque realizado por ocasião da aposentadoria.

2.

A instituição financeira suscitou, em preliminar, ilegitimidade passiva e prescrição. No mérito, sustentou inexistência de falha na administração da conta e ausência de comprovação de desfalque.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de conta individual vinculada ao PASEP; (ii) saber se a pretensão está fulminada pela prescrição; e (iii) saber se restou comprovada a má gestão da conta, apta a ensejar dever de ressarcimento.

III. Razões de decidir

4.

O Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos, conforme tese fixada no Tema 1.150/STJ.

5.

A pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do CC, cujo termo inicial é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, o que, no caso, ocorreu com o saque realizado em 02.08.2017. Proposta a ação em dezembro de 2024, não há prescrição.

6.

Os documentos juntados evidenciam divergência entre o saldo histórico da conta e o montante disponibilizado ao tempo do saque, revelando indícios de má gestão. Incumbia à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a reproduzir microfilmagens já constantes dos autos e sem impugnar tecnicamente os cálculos apresentados.

7.

Demonstrada a discrepância de valores e ausente prova de regular atualização conforme as diretrizes do Conselho Diretor do PIS/PASEP, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento das diferenças apuradas.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de conta individual vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1.150/STJ. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, cujo termo inicial é a ciência inequívoca do titular. 3. Demonstrada divergência de valores e não comprovada a regular gestão da conta, impõe-se o dever de ressarcimento.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001490-06.2024.8.11.0038.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA:
SIRLEI DE SOUZA ARANTES.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da Ação de Cobrança de nº 1001490-06.2024.8.11.0038, ajuizada por
SIRLEI DE SOUZA ARANTES
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, equivalentes ao valor devido à título de PIS/PASEP, a ser apurado por cálculos aritméticos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o a valor condenação (Id. 344408888).

Em suas razões de Id. 344408890, o banco apelante sustenta preliminarmente
a sua ilegitimidade passiva e a ocorrência de prescrição.

No mérito, discorre quanto à inaplicabilidade do CDC e a ausência de comprovação de dano. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 344408893, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ilegitimidade Passiva.

Egrégia Câmara:

No que se refere à alegada ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., insta consignar que a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco Apelante, que teria subtraído valores ou deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP, o que o torna a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo.

Deveras, a matéria foi objeto da tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1.150), oportunidade em que se consignou o seguinte:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

Voto Preliminar – Prescrição.

Egrégia Câmara:

Quanto à prejudicial do mérito, em relação à prescrição, também não assiste razão ao Apelante.

Isso porque, o prazo prescricional teve seu início a partir da data do efetivo saque quando da aposentadoria do autor, em
02/08/2017
– Id. 34408449.

Assim, como a ação foi proposta em Dezembro de 2024 é evidente que se encontra dentro do prazo decenal, não havendo falar em prescrição.

Aliás, o prazo prescricional decenal e o termo inicial também foram fixados pelo STJ, no Tema 1.150:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.
”

Rejeito, portanto, a prejudicial de prescrição
.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Cinge-se em aquilatar se o saldo da conta do PASEP do autor teria sido objeto de má-gestão pela instituição bancária, ocasionando, dessa forma, dano patrimonial passível de reparação.

Analisando a exordial, verifico que foi instruída com documentos em microfilmagens (ID. 344408446 e seguintes) e extrato emitido pelo banco (ID. 344408449), que indicam que em 30/06/1989 a autora mantinha um saldo acumulado em sua conta PASEP de Cz$ 50,50.

Contudo, o extrato da conta datado do ano de 2017 era de apenas R$ 678,26 (seiscentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos) valor que está muito abaixo do que se poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações.

Não obstante, analisando a peça defensiva trazida pela instituição bancária, é possível verificar que colacionou, tão somente, documentos de microfilmagens e extratos que já existiam nos autos, não demonstrada a inexistência de saques indevidos na conta vinculada do autor.

Ainda, o banco apelante não apontou a correta atualização monetária, que entendia devida, ou algum erro efetivo nos cálculos que instruíram a inicial, em desconformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS /PASEP.

Veja que o recorrente poderia ter apresentado ao menos cálculos particulares que fossem capazes de contrapor às alegações do autor, o que, todavia, não ocorreu.

O autor, por outro lado, apresentou parecer técnico (ID. 344408850) devidamente fundamentado.

Portanto, a sentença não merece quaisquer reparos.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – SOBRESTAMENTO PELO IRDR Nº 71/TO – TEMA 1150 JULGADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DECENAL – AFASTADA – MÉRITO – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA – ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – DIFERENÇA DE VALORES – PERÍCIA JUDICIAL – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa; (TEMA 1150 STJ).

A falha na prestação de serviços e a má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP não tem relação com o Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União a justificar o declínio de competência para a Justiça Federal.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150 STJ).

Demonstrada à existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. Apelo desprovido.”

(N.U 1001503-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Dispositivo.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026